Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-52.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos

Ementa:
COMPETÊNCIA – CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 – Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos – Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF – Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293602
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001473-52.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante SOLANGE DE
SOUZA DA LOJA SAONCELLA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins - Voto no 33.927 - aba
2
Voto no 33.927
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: SOLANGE DE SOUZA DA LOJA SAONCELLA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
JUÍZA: Ivana Marcia de Paula e Silva
COMPETÊNCIA
CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS
Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Exegese do
Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento
no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo
Provimento no 2.321/16 Caso concreto que não se subsome a
nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus
incisos Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98,
I, da CF Recurso não conhecido, determinada a remessa ao
Colégio Recursal competente.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto por
Solange de Souza da Loja Saoncella (fls. 401/416), contra a r. sentença de
fls. 383/398, cujo relatório adoto, que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada em face da Prefeitura Municipal de Lins. Sucumbente, condenou a
autora a arcar com o pagamento das custas processuais e, ainda, honorários
advocatícios em favor do advogado da parte requerida, que fixou em R$
1.500,00, porque muito baixo o valor atribuído à causa e levando-se em
conta o tempo de duração do processo, a natureza da demanda, o valor do
débito e o trabalho do advogado nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8 do
CPC/2015, incidindo juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e
atualização monetária a contar da publicação da presente decisão,
observando-se na execução a regra do artigo 98, §3o, CPC/2015, já que a
parte vencida é beneficiária da gratuidade (fls. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins - Voto no 33.927 - aba
3
Em apelação a autora explicita que quando de sua primeira
avaliação não foi observado o contido no §1o do art. 1o do Decreto de n.o
10.485/2015, posto que, avaliada por apenas por 02 pessoas, quando, de
acordo com a norma, a comissão de avaliação deveria ser composta por no
mínimo três pessoas, motivo pelo qual foi anulada. Afirma que por tal
motivo a segunda comissão a fora composta apenas com a inserção de mais
um Servidor, no caso o Servidor Francisco Chagas, entretanto, alega que,
sua inserção na comissão se deu em razão de convite e não por ter
conhecimento da conduta e desempenho da Servidora a ser avaliada.
Aduz que, no que diz respeito à média obtida, o artigo 1o, §1o
do Decreto n.o 10.485/2015 também não foi observado, conquanto tenha
totalizado em sua nota final 72,5 pontos, média superior à exigida pelo
dispositivo. Conclui que, consequentemente, não recebeu, por ocasião de
suas férias, a segunda metade de sua referência em pecúnia, recebendo
apenas os benefícios previstos nos §§ 4o e 5o, do Artigo 163, da Lei de n.o
97/1992.
Destaca ser razoável afirmar que a requerida não possui registro
sobre a conduta e desempenho de seus Servidores, o que facilita a prática de
Atos à margem da legalidade, com lastro apenas na subjetividade do agente
que o pratica.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 419/423).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins - Voto no 33.927 - aba
4
Não se conhece do recurso, por questão de competência.
A Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60 salários
mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa,
execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos
e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para
fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze)
parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá
exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo Grau de
Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e tem competência
para o julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins - Voto no 33.927 - aba
5
Pública oriundos de decisões proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais
específicas para o julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei
12.153/2009, fica atribuída a competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio
Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto no
artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos serviços,
o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da Magistratura alterou art.
9o do referido Provimento no 2.203/14, passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da
Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é
plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
Extrai-se da inicial que a hipótese versada na ação ordinária, na
qual a autora pleiteia ver reconhecido seu direito à outra metade de sua
referência em pecúnia, a título de gratificação extra de férias, compelindo-se
a Requerida a demonstrar os motivos pelos quais lhe atribuiu conceitos
ínfimos, os quais não retratam sua vida funcional.; tem o valor de R$ 943,78
(novecentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavoss), inferior ao
limite que delimita a competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, não se
subsumindo em nenhuma das exceções contempladas nos parágrafos e seus
incisos. Nessa ordem, a competência para apreciação dos recursos é das
denominadas Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, específicas para o julgamento de recursos dos feitos
previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não instaladas, em se
tratando de Comarcas do Interior, das Turmas Recursais Cíveis ou Mistas,
nos termos do artigo 35, inciso II, do Provimento CSM no 2.203/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins - Voto no 33.927 - aba
6
Em sendo assim, respeitados os atos processuais praticados, em
observância aos princípios da economia e da celeridade processual, por se
tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do presente recurso ao
Colégio Recursal competente para conhecer e decidir o recurso. De igual
teor, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os
Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta
salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual
ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum
Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido.
Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 5a Circunscrição Judiciária de
Jundiaí. (TJSP, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio
Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO Ação ordinária Diferenças de complementação de pensão
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos Competência absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública Inteligência do art. 2o, da Lei
no 12.153/09
Aproveitamento dos atos, por economia processual
Recursos não conhecidos, determinando-se a remessa ao Colégio Recursal
competente.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO
DE TUTELA CONCEDIDA
Aparelho BIPAP com máscara nasal
Confortfull
Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09) Autor
que atribuiu valor à causa menor do que 60 (sessenta) salários mínimos
Reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da Lei no
12.153/2009.
Inteligência
do
Provimento
CSM
no
2.321/2016.
Competência recursal da Turma Recursal Cível ou Mista Art. 98, I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins - Voto no 33.927 - aba
7
CF, Lei Federal no 12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e
Enunciado FONAJE no 9 Precedentes desta Corte de Justiça Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos autos ao Colégio
Recursal do Juizado da Comarca de Jundiaí. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309;
Relator
(a): Rebouças
de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de
Registro: 25/03/2019)
Na mesma esteira já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
MUNICÍPIO DE LIMEIRA

Pretensão de reconhecimento de vínculo no período em que supostamente
trabalhou como Guarda Civil Municipal, com o pagamento de indenização
por danos materiais e incorporação dos proventos. PRETENSÃO
INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS Regra de competência absoluta que deve ser observada, nos
termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do
Conselho Superior da Magistratura e artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o
12.153/09. Nas Comarcas do interior, enquanto não instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública, ficam designados para
julgamento os juízes das Varas da Fazenda Pública. Desnecessidade de
anulação da r. sentença, porém necessária a remessa dos autos ao
Colégio Recursal, competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para apreciação pelo
Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível 1001256-78.2017.8.26.0320;
Relator Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2019;
Data de Registro: 21/03/2019).
APELAÇÃO
ORDINÁRIA
VALOR DA CAUSA OU PROVEITO
ECONÔMICO
SENTENÇA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECURSO AO COLÉGIO
RECURSAL Ação processada e julgada pelo rito ordinário, cuja matéria
é do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca, tendo em vista
que valor da causa, ou o proveito econômico, é inferior a 60 salários
mínimos, bem como a matéria não se enquadrar em nenhuma das
hipóteses, previstas na Lei n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o) Regra de
competência absoluta que deve ser observada, nos termos do artigo 2o,
inciso II, alínea "a", do Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o,
'caput', da mesma lei Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém
necessária a remessa dos autos ao respectivo competente Colégio
Recursal, a fim de que seja obedecido o rito sumaríssimo, entretanto,
aproveitando-se os atos processuais já praticados, em respeito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001473-52.2016.8.26.0322 - Comarca de Lins - Voto no 33.927 - aba
8
princípios da economia e da celeridade processual, o que não causará
nenhum prejuízo às partes Precedentes da Seção de Direito Público
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo
Colégio
Recursal. (TJSP;
Apelação
Cível
1001656-
97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA RECURSAL Decisão que determinou o desconto no
débito principal dos valores a serem recolhidos a título de contribuição
previdenciária em cumprimento de sentença prolatada pelo Juizado
Especial Cível. Competência absoluta da Turma Recursal. Agravo não
conhecido, com determinação de remessa ao órgão competente. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de
Registro: 28/11/2018).

Isto posto, meu voto não conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)